Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. NOVA FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. CNJ. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO. EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição da Justiça foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada “teimosinha”.
3. O Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da nova funcionalidade ser implementada, já se pronunciou sobre o tema ao julgar casos semelhantes, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e à teimosinha, desde que observado o critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.